Tribunal: TJES
Processo: 5004551-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004551-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: MARIA JOSE SOARES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA INDENIZAÇÃO POR FATO JÁ PAGO EM AÇÃO ANTERIOR. IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Samarco Mineração S.A. contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, no bojo do Cumprimento de Sentença nº 5006331-03.2022.8.08.0014, rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença. A insurgência visava à compensação de valor pago em ação anterior idêntica (nº 0037469-83.2016.8.08.0014), na qual houve transação homologada judicialmente, com quitação plena do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de pagamento decorrente de acordo em ação idêntica anterior está sujeita à preclusão por não ter sido arguida na fase de conhecimento do segundo processo; (ii) estabelecer se, mesmo anterior à formação do título executivo, tal pagamento pode ser compensado no cumprimento de sentença para evitar enriquecimento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 525, § 1º, VII, do CPC autoriza a alegação de causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento ou transação, desde que superveniente à sentença, porém a jurisprudência do STJ admite, em situações excepcionais, sua invocação mesmo quando anterior, para evitar enriquecimento sem causa.

4.
A aplicação literal do art. 508 do CPC, ao vedar a apreciação de pagamento anterior não alegado na fase de conhecimento, não pode prevalecer quando disso resultar
bis in idem
e ofensa à coisa julgada formada na primeira ação, transacionada e encerrada com quitação plena.

5.
Ficou comprovada nos autos a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a ação originária da execução e a ação anterior, na qual a agravada recebeu R$ 968,00 por indenização relativa ao mesmo evento: a interrupção do fornecimento de água em Colatina/ES decorrente do rompimento da barragem de Fundão.

6.
A execução integral do título judicial posterior (fixado em R$ 2.000,00) sem abatimento do valor já recebido implicaria enriquecimento indevido da exequente, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
7.
O reconhecimento da transação anterior como causa modificativa parcial da obrigação impõe a compensação proporcional do valor já quitado, permitindo o prosseguimento da execução apenas quanto ao saldo remanescente.
8.
A extinção total da execução, como pleiteado pela agravante, não se justifica, dada a diferença entre o valor pago na ação anterior (R$ 968,00) e o montante fixado no título ora executado (R$ 2.000,00), sendo o abatimento a medida adequada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A transação homologada judicialmente em ação anterior, ainda que anterior à formação do título executivo em ação posterior, pode ser arguida em impugnação ao cumprimento de sentença como causa extintiva ou modificativa parcial da obrigação, quando destinada a evitar enriquecimento sem causa.

2. A identidade entre demandas anteriores e posteriores autoriza o abatimento do valor já pago, sob pena de violação à coisa julgada formada e ao princípio da boa-fé processual.
3. A alegação de pagamento anterior não constitui matéria preclusa quando envolva direito indisponível ou cause bis in idem, devendo ser analisada à luz dos princípios da efetividade, da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 508, 525, § 1º, VII, e 924, II e III; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.841.880/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.426.158/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso,para reformar a decisao agravada, acolhendo parcialmente a Impugnacao ao Cumprimento de Sentenca (Id n 23616033), a fim de determinar que, do valor total da execucao (processo n 5006331-03.2022.8.08.0014), seja abatido o montante de R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais), pago a agravada no processo n 0037469-83.2016.8.08.0014, o qual devera ser devidamente corrigido monetariamente desde a data do efetivo pagamento (11/12/2018, conforme comprovante Id 23616416 dos autos de referencia). O Cumprimento de Sentenca devera prosseguir pelo saldo remanescente, a ser apurado pela Contadoria Judicial, observando-se a garantia ja depositada nos autos, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
. contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5006331-03.2022.8.08.0014, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela ora Agravante e, posteriormente, ao julgar os Embargos de Declaração, deu-lhes parcial provimento apenas para sanar omissão quanto à garantia do juízo, mantendo, contudo, a rejeição da matéria principal.

A decisão agravada rejeitou o pedido de compensação do valor de R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais), que a Agravante alegou ter pago à Agravada em ação anterior (processo nº 0037469-83.2016.8.08.0014). O juízo
a quo
fundamentou a rejeição na preclusão, entendendo que, como o acordo no outro processo (firmado em 06/12/2018) foi anterior ao trânsito em julgado do título ora executado (ocorrido em 19/09/2019), a defesa deveria ter sido arguida na fase de conhecimento, estando agora coberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC.

Em suas razões de Id nº 12867363, a parte Agravante alega, em suma, que:
i)
a agravada ajuizou ação idêntica anteriormente (processo nº 0037469-83.2016.8.08.0014), com identidade de partes, causa de pedir (danos morais pela interrupção do fornecimento de água em Colatina) e pedido, na qual foi celebrado acordo e pago o valor de R$ 968,00;
ii)
sustenta que o primeiro processo (do Juizado Especial) transitou em julgado primeiro, formando coisa julgada material, a qual constitui matéria de ordem pública que não se sujeita à preclusão aplicada na origem, podendo ser arguida em impugnação (Art. 525, §1º, VII, CPC);
iii)
afirma que a manutenção da execução integral viola a coisa julgada (Art. 5º, XXXVI, CF e Art. 502, CPC) e configura enriquecimento ilícito da Agravada, que receberia duas vezes pelo mesmo fato.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de declarar a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II e III, do CPC .

Decisão lançada no Id nº 13120623 deferindo o pedido liminar recursal, para suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões pela Agravada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5006331-03.2022.8.08.0014, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença que visava a compensação de valores pagos em ação idêntica anterior (nº 0037469-83.2016.8.08.0014).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por Maria José Soares em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A., para execução do título judicial formado no processo nº 0031570-07.2016.8.08.0014, que tramitou perante a 2ª Vara Cível de Colatina.

O título executado é o v. Acórdão da Apelação Cível nº 0031570-07.2016.8.08.0014, que reformou a sentença de improcedência para condenar a Samarco ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais , em razão da interrupção do fornecimento de água na cidade de Colatina/ES, decorrente do rompimento da barragem de Fundão. A Exequente iniciou o cumprimento de sentença pleiteando o valor atualizado de R$ 4.782,72.

A Executada, ora Agravante, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id nº 23616033), alegando, fundamentalmente, que a Exequente já havia sido indenizada pelo
mesmo fato
(identidade de partes, causa de pedir e pedido) nos autos do processo nº 0037469-83.2016.8.08.0014, que tramitou perante o 3º Juizado Especial Cível de Colatina.

Naquela ação, foi celebrado acordo em audiência no dia 06/12/2018, devidamente homologado por sentença, pelo qual a Agravada recebeu a quantia total de R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais), dando "plena, geral, razão e irrevogável quitação sobre o objeto do pedido". A Agravante sustentou, assim, a existência de causa modificativa da obrigação (pagamento parcial) e excesso de execução, requerendo a compensação do valor pago.

A decisão agravada, contudo, rejeitou a impugnação. O magistrado
a quo
fixou como premissa que o acordo no Juizado (06/12/2018) foi anterior ao trânsito em julgado do acórdão ora executado (19/09/2019). Com base nisso, concluiu que a alegação de pagamento/transação deveria ter sido arguida na fase de conhecimento do segundo processo, e, não o sendo, estaria coberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada (Art. 508 do CPC) , tornando o título executivo "imutável e indiscutível".

Em suas razões (Id nº 12867363), a Agravante reitera a tese de ofensa à coisa julgada (a primeira, formada no Juizado), a qual seria matéria de ordem pública não sujeita à preclusão, visando afastar o enriquecimento ilícito. Requer, liminarmente, a suspensão do feito e, no mérito, a extinção da execução.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar
i)

se a alegação de pagamento/transação, decorrente de acordo em ação idêntica anterior, está sujeita à preclusão (Art. 508, CPC) por não ter sido arguida na fase de conhecimento; ou
ii)
se constitui matéria de ordem pública (coisa julgada) ou causa extintiva/modificativa (Art. 525, §1º, VII, CPC) arguível em Impugnação, visando evitar o enriquecimento ilícito (pagamento em duplicidade).

Por meio da decisão lançada no Id nº 13120623, deferi o pedido liminar recursal, suspendendo os atos executórios.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 13120623), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A decisão agravada merece reforma. Explico.

O juízo de origem aplicou de forma rigorosa a regra da preclusão disposta no art. 508 do CPC, concluindo que a transação celebrada no primeiro processo deveria ter sido alegada antes da formação do título executivo no segundo processo.

Contudo, a situação fática demonstrada nos autos revela que tal interpretação literal acaba por chancelar o
bis in idem
e o enriquecimento ilícito da Agravada, em detrimento da primeira coisa julgada material e do princípio da boa-fé processual.

A Agravante logrou demonstrar inequivocamente a identidade de ações:

Ação 1 (Juizado):
Processo nº 0037469-83.2016.8.08.0014. Partes: Maria Jose Soares vs. Samarco Mineração S.A.. Causa de Pedir: Indenização pelos danos (suspensão de abastecimento de água) decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão.

Ação 2 (Vara Cível - Título Executado):
Processo nº 0031570-07.2016.8.08.0014. Partes: Maria José Soares vs. Samarco Mineração S/A. Causa de Pedir: Indenização pelos transtornos (interrupção do fornecimento de água) decorrentes do rompimento da barragem.

Ambas as ações foram propostas em 2016 e buscavam a reparação pelo
mesmo fato
.

Na Ação 1 (Juizado), a Agravada transacionou em 06/12/2018, recebendo a quantia de R$ 968,00. Naquele ato, homologado por sentença transitada em julgado, a Agravada deu "plena, geral, razão e irrevogável quitação sobre o objeto do pedido, não podendo mais reclamar pelos fatos que originaram a presente ação" (Cláusula 3).

O art. 525, § 1º, VII, do CPC, autoriza a alegação em impugnação de "qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, [...] transação [...], desde que supervenientes à sentença."

Embora a transação (12/2018) seja, de fato, anterior ao Acórdão (08/2019) e ao seu trânsito em julgado (09/2019), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a literalidade deste dispositivo para permitir a alegação de pagamento parcial em sede de impugnação, ainda que anterior à formação do título, quando visa impedir o enriquecimento sem causa.

Permitir que a Agravada execute integralmente o título de R$ 2.000,00 (acrescido de consectários), ignorando o recebimento anterior de R$ 968,00 pelo
mesmo fato
, configuraria flagrante enriquecimento ilícito, vedado pelo nosso ordenamento (Art. 884, CC
).

A alegação da Agravante (Samarco) não é apenas uma defesa comum preclusa (Art. 508), mas a invocação de um fato extintivo parcial da obrigação (pagamento/transação), que também ofende a primeira coisa julgada material formada no Juizado Especial.

Portanto, a decisão a quo deve ser reformada para afastar a preclusão e analisar o mérito da impugnação.

Contudo, é imperativo delimitar a extensão do provimento recursal.

A Agravante, em suas razões de agravo, pleiteia a extinção integral do cumprimento de sentença, com base no art. 924, II e III, do CPC . Tal pedido, entretanto, pressupõe a satisfação
integral
da obrigação ou o reconhecimento da inexigibilidade
total
do título.

Este não é o caso dos autos.

O título judicial ora executado (Acórdão) fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) , sobre o qual incidem os consectários legais (juros desde o evento danoso e correção desde o arbitramento).

Por outro lado, o acordo celebrado no Juizado Especial (processo nº 0037469-83.2016.8.08.0014) resultou no pagamento total de R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais) , sendo R$ 677,60 pagos diretamente à Agravada e R$ 290,40 ao seu patrono de lá.

Embora ambas as cifras se refiram à compensação pelo
mesmo fato gerador
(a interrupção do fornecimento de água), é matematicamente incontroverso que o valor pago no primeiro processo (R$ 968,00) é inferior ao valor do principal fixado no título executado (R$ 2.000,00).

O pagamento anterior, portanto, representa uma
causa modificativa parcial
da obrigação, e não a sua extinção total. Acolher o pedido de extinção da execução significaria, na prática, reduzir o valor estabelecido pelo Acórdão (título executivo) ao montante pago no Juizado, o que não se afigura correto.

Dessa forma, o provimento do recurso deve ser
parcial
. A Impugnação ao Cumprimento de Sentença deve ser acolhida, não para extinguir o feito (como quer a Agravante), mas para reconhecer o pagamento parcial e determinar a
compensação
(abatimento) do valor incontroverso já pago, nos exatos termos do art. 525, § 1º, VII, do CPC.

Esta solução equilibra os institutos em conflito: impede o enriquecimento ilícito da Agravada (que não pode receber duas vezes pelo mesmo fato), ao mesmo tempo em que garante a eficácia do título judicial executado, permitindo que a Exequente receba a diferença a que ainda faz jus.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. em recuperação judicial
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada
, acolhendo parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id nº 23616033), a fim de determinar que, do valor total da execução (processo nº 5006331-03.2022.8.08.0014), seja abatido o montante de R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais), pago à agravada no processo nº 0037469-83.2016.8.08.0014, o qual deverá ser devidamente corrigido monetariamente desde a data do efetivo pagamento (11/12/2018, conforme comprovante Id 23616416 dos autos de referência).

O Cumprimento de Sentença deverá prosseguir pelo saldo remanescente, a ser apurado pela Contadoria Judicial, observando-se a garantia já depositada nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar